Tribunal: TJPA
Processo: 0804442-02.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804442-02.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA LIDUINA CARDOSO BATISTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa à Justiça Federal de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada, repetição do indébito e danos morais, ajuizada contra instituição financeira privada, em razão de descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a discussão sobre a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, com descontos em benefício previdenciário, exige a inclusão do INSS no polo passivo e desloca a competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora dirige a causa de pedir e os pedidos exclusivamente contra o banco, sem imputar conduta ilícita, omissiva ou negligente ao INSS.

4. O litisconsórcio necessário somente ocorre por disposição legal ou quando a eficácia da sentença depende da presença de todos os litisconsortes, o que não se verifica quando a controvérsia se limita à relação contratual bancária.

5. O INSS atua apenas na operacionalização dos descontos em benefício previdenciário, circunstância que não demonstra interesse jurídico direto da autarquia nem atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. A ação que discute a inexistência de cartão de crédito consignado contratado com instituição financeira privada não exige a inclusão do INSS no polo passivo quando não há pedido ou imputação de conduta ilícita à autarquia. 2. A operacionalização de descontos em benefício previdenciário pelo INSS não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TNU, Tema 183; STJ, Tema 1.201
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804442-02.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA LIDUINA CARDOSO BATISTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA LIDUINA CARDOSO BATISTA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa à Justiça Federal da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais proposta pela ora apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A
.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 36981954
, MARIA LIDUINA CARDOSO BATISTA sustenta que não contratou nem autorizou cartão de crédito consignado junto ao BANCO PAN S.A., apesar da existência do contrato nº 0229736834939, com desconto mensal de R$ 75,90 em seu benefício previdenciário nº 156.319.058-0. Afirma ser pessoa idosa, aposentada e vulnerável, requerendo a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de
ID 36982041
, na qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por entender indispensável a inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário com o BANCO PAN S.A., diante de descontos de cartão de crédito consignado/RMC em benefício previdenciário, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará. Transcrevo a parte dispositiva do decisum:

“(...) DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, e por considerar indispensável a inclusão do INSS no polo passivo (art. 114 do CPC), DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, e DETERMINO a remessa dos autos, com baixa na distribuição, à vara competente da Justiça Federal – Seção Judiciária do Pará, para dar seguimento ao processo, com as homenagens de estilo.

Diligencie-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema.

JOSÉ MATIAS SANTANA DIAS

Juiz de Direito

Titular da 2ª Vara Cível de Cametá”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a lide foi proposta exclusivamente contra instituição financeira privada, em razão de suposta contratação inexistente ou irregular de cartão de crédito consignado; que não há pedido formulado contra o INSS, tampouco imputação direta de conduta ilícita à autarquia previdenciária; que a eventual operacionalização dos descontos no benefício previdenciário não torna obrigatória a presença do INSS no polo passivo; que a responsabilidade subsidiária da autarquia, em tese, não se confunde com litisconsórcio passivo necessário; e que a competência para processar e julgar a demanda deve permanecer com a Justiça Estadual, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem e tenham regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A., nas quais o apelado defende a manutenção da sentença recorrida.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia consiste em verificar se, na ação ajuizada por MARIA LIDUINA CARDOSO BATISTA contra BANCO PAN S.A., fundada na alegada inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, contrato nº 0229736834939, é necessária a inclusão do INSS no polo passivo e, por consequência, se a competência seria da Justiça Federal.

Adianto assistir razão à parte apelante
.

Como acima relatado, na petição inicial, a autora afirma que não contratou nem autorizou o cartão de crédito consignado questionado, atribuindo exclusivamente à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário. Os pedidos formulados dirigem-se apenas contra o banco: declaração de inexistência da relação jurídica, cessação dos descontos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Não há pedido contra o INSS, nem imputação de conduta ilícita, omissiva ou negligente à autarquia previdenciária. A causa de pedir está limitada à relação contratual bancária e consumerista existente (ou supostamente inexistente) entre o consumidor e a instituição financeira.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, somente se configura por disposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes. Colaciono:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso, eventual decisão sobre a existência ou inexistência do contrato produzirá efeitos úteis entre as partes já integrantes da lide, sem necessidade de participação do INSS.

A circunstância de os descontos recaírem sobre benefício previdenciário não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal. O INSS atua, nessa hipótese, apenas como órgão responsável pela operacionalização do benefício, não sendo titular da relação jurídica controvertida.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária contra decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo da lide e o consequente declínio de competência para a Justiça Federal, em demanda declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, fundada em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o INSS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) se a relação contratual controvertida envolve, de forma direta, a autarquia previdenciária; e (iii) se é cabível o deslocamento da competência para a Justiça Federal em razão da inclusão do INSS. III. Razões de Decidir 3. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. A controvérsia posta na ação originária diz respeito exclusivamente à relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira, sendo irrelevante, para fins de litisconsórcio necessário, a atuação meramente operacional do INSS no repasse de valores consignados. O vínculo jurídico material é formado entre o segurado e o banco, não havendo pretensão deduzida em face da autarquia, tampouco pedido de condenação que justifique sua inclusão no polo passivo. Jurisprudência iterativa do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. 4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/88, compete à Justiça Federal julgar causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes. Ausente interesse jurídico direto do INSS na lide, não se justifica o deslocamento de competência, sendo a Justiça Estadual o foro adequado para julgamento de ações que envolvam contratos bancários celebrados com instituições privadas. IV. Dispositivo e Tese de julgamento 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
Em ações que discutem a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado entre consumidor e instituição financeira privada, não se configura litisconsórcio passivo necessário com o INSS, que atua unicamente como agente operacional dos descontos no benefício previdenciário, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23062220320258260000 Americana, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/11/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória - Empréstimo consignado - Fraude - Competência - Legitimidade passiva - Decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal – Insurgência do autor - Discussão restrita à validade da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, fundada em alegação de fraude - INSS que atua como mero agente operacional, responsável apenas pela retenção e repasse dos descontos -
Ausência de responsabilidade solidária da autarquia previdenciária - Ilegitimidade passiva do INSS reconhecida - Inexistência de litisconsórcio passivo necessário que afasta a competência da Justiça Federal - Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito -
Precedentes - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22748019220258260000 Americana, Relator: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 12/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da falta de integração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao polo passivo da ação. A parte autora pretende a declaração de nulidade de contratos bancários celebrados com o Banco Safra S/A e o Banco Cetelem S/A, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em virtude de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo da demanda inviabiliza o regular prosseguimento da ação por configurar hipótese de litisconsórcio passivo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo em ações envolvendo descontos indevidos de empréstimos consignados, por ser o responsável pelos repasses realizados com base em autorização do beneficiário (AgRg no REsp 1.370.441/RS). 4. No entanto, essa legitimidade não impõe a obrigatoriedade de sua inclusão, tratando-se de litisconsórcio facultativo, nos termos do art. 114 do CPC. 5. A eficácia da sentença pretendida não depende da presença do INSS no processo, pois a relação jurídica controvertida se dá exclusivamente entre o autor e as instituições bancárias demandadas. 6. A inclusão de litisconsorte necessário depende de pedido expresso da parte autora, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A extinção do feito com fundamento na ausência de integração do INSS viola o direito de ação e o princípio da disponibilidade da demanda, razão pela qual a sentença deve ser cassada para permitir o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
1. A legitimidade do INSS para integrar o polo passivo em demandas sobre empréstimos consignados não implica a sua inclusão obrigatória, configurando hipótese de litisconsórcio facultativo
. 2
. A eficácia da sentença não depende da presença do INSS quando os pedidos e a causa de pedir são direcionados exclusivamente às instituições financeiras. 3. A imposição de litisconsórcio necessário sem requerimento expresso da parte autora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da disponibilidade da demanda.
__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 115, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2015; TJSC, Apelação n. 0311271-58.2018.8.24.0033, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 12-03-2024; TJSC, Apelação n. 5004113-36.2024.8.24.0030, rel. Saul Steil, j. 15-04-2025. (TJSC, Apelação n. 5004117-73.2024.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 27-05-2025). (TJ-SC - Apelação: 50041177320248240030, Relator: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 27/05/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)

A sentença recorrida reconheceu a incompetência da Justiça Estadual sob o fundamento de que seria indispensável a inclusão do INSS no polo passivo. Contudo, tal conclusão amplia indevidamente a competência da Justiça Federal, pois não há interesse jurídico direto de autarquia federal na demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O Tema 183 da TNU
não impõe a inclusão automática do INSS em toda ação envolvendo empréstimo consignado
. A responsabilização da autarquia pressupõe alegação de falha em seu dever de fiscalização e pedido específico contra ela, o que não ocorreu nos autos.

Assim, tratando-se de demanda de natureza privada e consumerista, proposta exclusivamente contra instituição financeira, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a competência da Justiça Estadual e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026